Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO DE UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. MORTE DO PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES. DIREITO TRANSMISSÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – Conforme posicionamento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos nos quais sobrevém o óbito do paciente durante o trâmite de ação em que se discute a sua internação em leito de UTI pública ou da rede privada a expensas do Estado, remanesce o interesse da parte que figura no polo ativo quanto à prestação jurisdicional, porquanto a internação de paciente em hospital da rede particular gera despesas, cuja responsabilidade pelo pagamento deve ser estabelecida em sentença, sob pena de as despesas hospitalares ficarem a cargo do espólio e sucessores.
2 – Tratando-se de direito transmissível aos herdeiros da Autora, o procedimento de habilitação deve ser adequadamente processado e analisado perante o Juízo de origem.
3 – O fato de ter havido o óbito da Autora durante o trâmite da demanda de origem não tem o condão de modificar a competência do Juízo, mormente levando-se em conta que o pleito de condenação do Distrito Federal a arcar com as despesas hospitalares não se trata de pedido autônomo referente à responsabilidade civil do Estado, dissociado da questão da saúde pública, mas, ao revés, decorre diretamente do pedido de internação da paciente em leito de UTI da rede pública ou privada, o qual deve ser analisado perante a Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Outrossim, a própria Autora, na petição inicial, também já havia formulado pedido para que o Distrito Federal fosse condenado a arcar com as despesas decorrentes de sua internação em leito de UTI da rede privada, ou seja, o pedido em questão não é uma inovação processual de seus sucessores.
4 – Não é o caso de aplicação do § 3o do artigo 1.013 do CPC, mas de cassação da sentença para que os autos retornem à origem, com o fim de que seja realizada de forma devida o procedimento de habilitação dos herdeiros, até mesmo com a oitiva do Ente Distrital, nos exatos termos do disposto nos artigos 687 a 692 do CPC.
Apelação Cível provida.